Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727781-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E S P A C H O Despacho de Expediente Ao Distrito Federal para trazer planilha atualizada do débito, inclusive com os consectários legais decorrentes da ausência de pagamento voluntário. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para pesquisa eletrônica de ativos financeiros. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator